Tribunal: TCU
Processo: 018.501/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Fornecer treinamento a uma turma de futebol de campo de forma gratuita, continuada, sistematizada e sob gestão profissional. (no da TCE no sistema: 1065/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 10325/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Jeferson Leite e Araxá Esporte Clube, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 58701.002827/2014-44, cujo nome é ""Formando Talentos Ano II"". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 disciplina a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que o termo inicial, bem como a sequência de eventos processuais indicam que não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória; considerando que o projeto cultural Pronac 58701.002827/2014-44 consistia no desenvolvimento de turmas de treinamento de futebol de campo para adolescentes e jovens adultos; considerando que foi imputado débito aos proponentes devido ao remanejamento de recursos entre metas do plano de trabalho, e à realização de despesas sem comprovação de nexo com o objeto executado; considerando que os valores remanejados continuaram a ser aplicados nas metas previstas para o projeto cultural, e que a ausência de nexo das despesas realizadas totalizava apenas R$ 2.500,00; considerando a baixa materialidade do débito e o custo do controle, e em atendimento aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual, resta caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, ainda, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno e no art. 5o, caput, da IN TCU 71/2012, em arquivar esta tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador. 1. Processo TC- Processo 018.501/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Araxá Esporte Clube (26.042.069/0001-71); Jeferson Leite (XXX.686.816-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.